Tribunal: TJDFT
Processo: 0730553-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO CELEBRADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. FIADOR. EXCLUSÃO. QUESTÕES PRELIMINARES. SANEAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, na decisão de saneamento e organização do processo, deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento e, neste caso especifico, decidir sobre a exclusão do fiador que não participou do acordo de pagamento realizado pelos litigantes.
2. Recurso não provido.